Tribunal: TJBA
Processo: 0501433-66.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501433-66.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VORTEX TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI

APELADO: ARGO SEGUROS BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ROBERTO GOTAS MOREIRA, Machado Cremoneze Lima e Gotas Advogados Associados registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO, RUBENS WALTER MACHADO FILHO, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE, YURI AGAMENON SILVA, DEBORA DOMESI SILVA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL. TOMBAMENTO DE VEÍCULO CARREGADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (ART. 786, CC E SÚMULA 188, STF). CLÁUSULA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR). INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE VELOCIDADE EM TRECHO SINUOSO. CULPA GRAVE CARACTERIZADA. EXCLUSÃO CONTRATUAL DO BENEFÍCIO. LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO PELO SEGURADO (ART. 768, CC). VIOLAÇÃO ÀS LEIS DE TRÂNSITO. DEVER DE INFORMAÇÃO DO SINISTRO NÃO OBSERVADO (ART. 771, CC).
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais (testemunhal e pericial) para demonstrar a dinâmica do acidente e a real velocidade do veículo.

2 – Todavia, a insurgência não merece prosperar. Impõe destacar que o Magistrado é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos forem suficientes para a formação do seu convencimento motivado, conforme artigo 370 do Código de Processo Civil.

3 – In casu, a materialidade e a dinâmica do sinistro estão sobejamente demonstradas por prova documental robusta: o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 95044342), o Parecer Técnico do Instituto de Avaliações e Perícias – IAPA (ID 95044346) e o Certificado de Vistoria (ID 95044340). Estes documentos, dotados de presunção de veracidade e fundamentados em dados técnicos (discos de tacógrafo), tornam despicienda a oitiva de testemunhas ou a realização de nova perícia anos após o evento, especialmente quando o tacógrafo, equipamento de registro inalterável, já foi analisado por especialistas.

4 – Com efeito, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, fundamentadamente, conclui pela suficiência do acervo documental para o deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

5 – Neste sentido, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela parte apelante.

6 – Quanto ao mérito, impõe destacar que a relação jurídica entre a segurada e a transportadora é regida pelos artigos 749 e 750 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de resultado do transportador. O transportador assume o dever de conduzir a coisa ao seu destino, mantendo-a em bom estado e entregando-a no prazo ajustado. A responsabilidade é objetiva, sendo elidida apenas por caso fortuito, força maior, vício próprio da coisa ou culpa exclusiva da vítima — hipóteses não configuradas no presente caso.

7 – O tombamento de veículo é classificado pela doutrina e jurisprudência como “fortuito interno”, risco inerente à própria atividade de transporte rodoviário, não servindo como excludente de responsabilidade. Consta do Boletim de Acidente de Trânsito tombado no ID 95044342 que o condutor do veículo “perdeu a direção vindo a tombar”. O Parecer Técnico constante no ID 95044346 concluiu que o veículo desenvolvia velocidade de aproximadamente 80 (oitenta) km/h no momento do sinistro, em trecho sinuoso onde a placa de sinalização indicava o limite máximo de 60 km/h (conforme fotos anexas no ID 95044340, pág. 19).

8 – Quanto à cláusula de Dispensa do Direito de Regresso, verifica-se que a apólice (ID 95044337, pág. 13) estabelece exceções claras: a isenção não se aplica quando constatada culpa grave, dolo, má-fé ou não observância das disposições do Código de Trânsito Brasileiro. O excesso de velocidade em curva acentuada, com veículo de grande porte e carga pesada, configura imprudência grave, afastando o benefício da referida cláusula.

9 – A apelante pleiteia, ainda, que seja procedida a denunciação da lide em face da apelada BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S/A.

10 – A insurgência também não merece acolhimento, conforme consignado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau. O Contrato de Seguro não é uma garantia absoluta contra qualquer evento, mas sim contra riscos predeterminados (Art. 757, CC). O artigo 768 do Código Civil é taxativo ao dispor que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

11 – A conduta do preposto da apelante, ao trafegar em velocidade muito superior à permitida para o local e as condições da via (trecho sinuoso), configura o agravamento do risco. O descumprimento das normas de trânsito é violação direta das condições gerais da apólice, que exige a observância das leis vigentes (ID 95044474).

12 – Destarte, demonstrado que o sinistro derivou de conduta que violou as normas de segurança e os deveres contratuais de zelo e informação, a negativa de cobertura pela seguradora denunciada é legítima.

13 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0501433-66.2018.8.05.0250, originária da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho – BA, apelante VORTEX TRANSPORTES LTDA, apelados ARGO SEGUROS BRASIL S.A. e BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III